Tribunal: STF
Processo: ADI 1692
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-29
Data de publicação: 1997-10-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE - HOSPITAIS, ESTABELECIMENTO E SERVIÇOS - CNS.
IMPUGNAÇÃO  À  LEI  Nº  9.493/97  DO   ESTADO   DE  SÃO  PAULO. NÃO-
CONHECIMENTO.
O confronto do ato questionado com os dispositivos da Carta
teria que passar, primeiramente, pelo exame in abstracto de outras
normas infraconstitucionais, de tal forma que não haveria confronto
direto da lei em causa com a Constituição.
Não-conhecimento da ação.